Tribunal: TJMT
Processo: 1016119-72.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016119-72.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR - CPF: 837.508.350-04 (RECORRENTE), BRUNA LACERDA CARDOSO - CPF: 030.091.290-09 (ADVOGADO), MAURICIO MOSENA - CPF: 824.208.580-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTRO. ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE TÍTULOS. MÓVEL RECURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. TESE INSUBSISTENTE. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

2.

Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, não cumpriu os termos do edital no que tange ao tempo e forma de entrega dos títulos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa.

3.

A invasão na seara administrativa pela superação da exigência ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso e o da igualdade

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR
em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo como objeto a anulação de ato administrativo que não computou pontos na prova de títulos do concurso público para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a parte afirma que a Administração incorre em descumprimento do edital ao não atribuir os referidos pontos.

Verbera que “
não há como interpretar que o item 19 do edital tenha exigido a comprovação dos títulos no inicio da inscrição definitiva, tal como fez a banca e o juízo de origem, uma vez que o próprio item refere que aceitará títulos iniciados até a primeira publicação do edital inaugural e concluídos antes de finda a inscrição definitiva
”.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso a fim de que haja “
retificação da nota do autor na fase de títulos, com a atribuição de mais 2,0 pontos (0,5 de cada Pós-graduação (três pós) e 0,5 da atividade de Conciliador Voluntário), o que totalizará 2,5 pontos para o mencionado candidato, determinando-se que seja publicada nova ordem de classificação do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso e, em consequência, seja possibilitando ao autor realizar uma nova escolha com a classificação que faz jus
”.

Sem contrarrazões.

Feito declinado em razão de prevenção deste Relator com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000033-43.2020.8.11.9005, julgado no ano de 2020, na ocasião das turmas temporárias.

Ausência de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em que pese não seja elemento do recurso, ressalto que, no caso em apreço, não se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, consoante posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Cito: AgInt no RMS 43.692/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 03/04/2018; EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019; MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019.

Trata-se, na origem, de ação ordinária versando sobre a anulação de ato administrativo para alterar a nota e ordem de classificação do recorrente, ora candidato em concurso público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso, sob a assertiva de que a Administração incorreu em violação ao não atribuir os pontos na fase de títulos.

Eis os termos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JUNIOR em face do Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora pretende anular o ato administrativo que não computou pontos na prova de títulos, determinando-se a retificação da nota do autor na fase de títulos, com a atribuição de mais 2,0 pontos (0,5 de cada Pós-graduação (três pós) e 0,5 da atividade de Conciliador Voluntário), o que totalizará 2,5 pontos.

[...]

Segundo consta na petição inicial, o autor foi inscrito sob o número 20130490 no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado de Mato Grosso, foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, o que fez que ficasse habilitado para a prova oral a ser realizada.

Desta feita, o Edital 34/2014/GSCP estabeleceu o período entre 09/09/2014 e 23/09/2014 para a efetivação do pedido de inscrição definitiva.

O requerente afirma que a instituição de ensino (Anhanguera – UNIDERP) ainda não tinha emitido os certificados das pós-graduações, os quais somente foram emitidos em 02/12/2014 e 02/02/2015.

Isto posto, em 11 de março de 2015, foi intimado a fim de que se manifestasse sobre uma suposta irregularidade identificada na documentação apresentada no Pedido de Inscrição Definitiva (Ausência da Certidão Cível e Criminal de 2º Grau da Justiça Federal).

Desta feita, requereu a juntada dos certificados emitidos posteriormente, contudo não recebeu a pontuação, pois os certificados deveriam ter sido juntados no prazo inicial do Edital 34/2014/GSCP, sob pena de preclusão.

Observa-se que a o prazo aberto, em 11/03/2015, foi para sanear irregularidades e não para juntada de novos documentos. Sendo assim, segue–se a regra geral de que uma vez praticado o ato se encerra a oportunidade de renovação, exceto quanto às requisições formuladas pela própria banca.

Dessa forma, não há ilegalidade no ato administrativo que não contabilizou os pontos dos novos certificados. Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Desse modo, do contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam a validade do procedimento.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

[...]”

Diferentemente do que o recorrente argumenta, a não pontuação foi justamente em cumprimento estrito às regras editalícias. O juízo sentenciante bem delineou toda a matéria, com as descrições das datas e cotejo com os itens do Edital.

Aliás, da própria razão recursal é possível extrair que a parte não entregou os certificados no momento estabelecido pelo edital, qual seja, data inicial da inscrição definitiva. Não se sustenta a tese de que a regra disposta não é clara e poderia ser até findar a inscrição definitiva.

Tal qual a premissa adotada no juízo de origem, o Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Assim, a inscrição do candidato pressupõe a sua anuência e cumprimento (
ex vi
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório).

Dessa forma, ao Judiciário somente é possível adentrar pelo prisma da estrita legalidade, sendo, pois, medida excepcional, para que não haja uma indevida substituição da banca e Administração. Em algumas situações, a razoabilidade é, também, ponto de balanceamento, mas há de ser comedida, até mesmo por garantia do princípio da isonomia em relação aos demais participantes.

A questão não autoriza raciocínio diverso. Transcrevo a previsão do edital de abertura (Id. 94635610):

“[...]

19.1. A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados para pontuação, aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição.

19.1.1. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

19.1.2. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos no edital de convocação dos candidatos para a inscrição definitiva.

[...]”

Ainda o edital de convocação (Id. 94635611):

“O Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Presidente da Comissão de Concurso, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO DEFINITIVO DAS PROVAS ESCRITA E PRÁTICA, após o julgamento dos recursos, conforme informado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul:

[...]

G)O candidato habilitado poderá requerer sua inscrição definitiva no prazo de 15 (quinze) dias. de 9/9/2014 a 23/9/2014, de 12:00 às 19:00 horas, no Protocolo Geral do Tribunal de Justiça, conforme dispõe o Item 16 do Edital 30/2013/GSCP.”

Não obstante o argumento recursal lançado, é incontroverso que a parte recorrente não os apresentou da forma devida.

A exigência editalícia é positiva: realizar a entrega dos títulos na forma e prazo estabelecido. Como se viu, no caso concreto, não ocorreu, e não é desproporcional, muito menos ilegal a exigência.
Entendo que isso, por si só, convalida a decisão administrativa.

Por essa intelecção, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado ao apreciar mandado de segurança sobre o mesmo concurso em mesa, denegou a ordem por não cumprimento do edital:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – ATIVIDADE JURÍDICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ITEM 19.2.1 DO EDITAL – CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA DO MEC – TÍTULOS NÃO CONSIDERADOS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

O Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.1, estabeleceu que o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de avaliação de títulos.

No caso, o impetrante não cumpriu com a exigência editalícia, no tocante ao exercício de atividade jurídica, em seu item 19.2.1, uma vez que as certidões não demonstraram de forma explícita que se tratava de cargo privativo de bacharel em Direito, bem como pelo não cumprimento do prazo trienal, razão pela qual não faz jus ao acréscimo de 2,0 (dois) pontos na sua avaliação de títulos.

Os títulos de Pós-graduação apresentados pelo impetrante foram concluídos em 2012, motivo pelo qual faz-se necessária a exigência de cadastro no sistema do Ministério da Educação, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, o que não ocorreu, tornando os mesmos irregulares para pontuação no certame, com fulcro no art. 3º, da mesma norma legal.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia” (STJ, RMS n. 47.417/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)

(N.U 1010687-75.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

A invasão da seara administrativa pela superação da exigência ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso e o da igualdade.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em consonância com as regras do certame e os fatos ocorridos, bem como se amolda ao entendimento jurisprudencial, e não comporta qualquer reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023